Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724111-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: MOACIR VEÍCULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. CONSÓRCIO. FRAUDE. GRAVAME. DESÍDIA. FALSIDADE. DOCUMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Na hipótese de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação através do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. Preliminar de intempestividade rejeitada 2. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o preconizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade entre a conduta e o efeito danoso. 3. As perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes (art. 402 do Código Civil). 4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I, do Código Civil, e o 14, §3o, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que os documentos apresentados para a fraude objeto da lide tinham fé pública, razão pela qual se trata de fortuito externo, fato apto a afastar sua responsabilidade civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 188 do Código Civil e 14 do CDC. Isso porque é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inocorrência de fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da agravante demanda a necessária incursão na seara fática probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009